Tribunal: TJBA
Processo: 8028877-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO n. 8028877-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGADA: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGANTE:
M.Q.P
., representado pela sua genitora
MARIANA SOUZA QUEIROZ PRATES

Advogados: IVONEI SILVA PRATES, LÍVIO GOMES RIBEIRO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Operadora de Saúde, afastando a obrigação de custeio do acompanhamento terapêutico (AT) em ambiente domiciliar ou escolar, anteriormente admitido de forma implícita na sentença de primeiro grau. O Embargante aleg
ou
obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o
decisum
padece de obscuridade, apta a justificar a oposição dos Aclaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declaratórios têm cabimento, somente, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. A obscuridade, segundo doutrina processual, caracteriza-se pela ininteligibilidade do
decisum
, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão hostilizada apresenta fundamentação clara e específica, ao interpretar, adequadamente, o pedido e os documentos médicos anexados à inicial, concluindo que a recomendação de acompanhamento terapêutico domiciliar, vinculada ao desempenho escolar, aproxima a atividade da esfera pedagógica, hipótese que, consoante jurisprudência do STJ, não integra o rol de coberturas obrigatórias do contrato de plano de saúde.

5. A insurgência manifestada na insatisfação representa mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sem apontar vício formal, o que impede a sua acolhida, como instrumento válido de integração ou esclarecimento.

IV. DISPOSITIVO

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8028877-58.2021.8.05.0001
, nos quais figura como Embargante
M.Q.P
., representado pela sua genitora
MARIANA SOUZA QUEIROZ PRATES
, sendo Embargad
o

BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.